Tribunal: CARF
Processo: 16682.900718/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900718/2013-39
ACÓRDÃO
3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
COFINS NÃO CUMULATIVA. ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO
O Encargo de Uso do Sistema de Transmissão é uma despesa geradora de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE
TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Documentação comprobatória da ocorrência de pagamento indevido ou
maior que o devido não acostado aos autos. Crédito pleiteado não é
líquido e certo. Direito creditório não reconhecido.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÕES. SÚMULA CARF N° 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 35955.13003.190608.1.3.04-2344, data da transmissão
19/06/2008, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo Cofins, código da receita 5856, referente ao período de apuração
31/10/2004, no valor de R$ 2.344.486,06, contido em pagamento efetuado em
12/11/2004, no valor de R$ 27.641.741,19.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes – DEMAC no Rio de Janeiro – RJ, datado de 04/04/2013,
doc. de fl. 170, homologou parcialmente a compensação declarada sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido.
Em decorrência da análise do crédito pleiteado foi lavrado pela Fiscalização
Relatório de Intervenção juntado ao Processo de Guarda no 16682.720702/2012-
63.
As verificações fiscais abordaram as diferenças dos valores declarados entre as
DCTFs originais e retificadoras e os correspondentes Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Social - DACONs (original e retificador) que conseqüentemente,
tais diferenças, decorreram da origem do suposto crédito pleiteado.
O Contribuinte foi intimado a apresentar os elementos probantes e as
justificativas que constam da Intimação Diort/Demac-RJO no 590/2012 (fls.
4005/4007 do Processo de Guarda)Em resposta a intimação o Interessado
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
3
informou que as diferenças das DCTFs originais e retificadoras se deram em
virtude de reconhecimento de créditos de PIS e COFINS segundo os termos da
Solução de Consulta no 27 (COSIT) e que as diferenças foram registradas nas
contas contábeis abaixo:-

Informou ainda o Interessado que a composição dos créditos estava demonstrada
na planilha "Redução do Cofins e do PIS" conforme anexo 1.
Ficou constatado que além da documentação apresentada pelo Interessado não
ter contemplado a totalidade das notas fiscais requisitadas foram apresentados
originais e cópias de notas fiscais, notas fiscais/faturas, cópias e originais de
faturas, cartas de encaminhamento de boletos bancários, informações de bancos
para simples conferência e sujeitas a confirmação, dentre outros.
Também constatou-se que a documentação parcialmente apresentada referia-se
a apenas dois tipos de encargos que supostamente comprovaria o crédito
pleiteado pelo Interessado, quais sejam: Encargo o Uso do Sistema de
Transmissão e Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão.
Após a devolução da documentação inservível lavrou-se nova Intimação exigindo
a apresentação do original e cópia das Notas Fiscais referentes aos lançamentos
relacionados em Anexos que correspondem com as "NOTAS FISCAIS DE COMPRA
DE ENERGIA E ENCARGOS SETORIAIS".
Também foi solicitado a apresentação de demonstrativo correlacionando as Notas
Fiscais referentes aos lançamentos do Anexo enquadrando com o item específico
da Solução de Consulta no 27 - COSIT, descrevendo o tipo de serviço e onde era
utilizado na cadeia produtiva do Interessado.
O interessado prestou as seguintes informações:
"Que todas as Notas Fiscais e/ou Faturas selecionadas no Anexo da mesma
correspondem a Encargos. Que a legislação estadual prevê a dispensa pelo agente
transmissor da emissão de Nota Fiscal, concernentes aos Encargos cobrados pelo
uso do sistema de transmissão, e de encargos de conexão, disciplinados na
Cláusula Segunda do Convênio ICMS 117/2004, e, com isso, em substituição a
totalidade das notas fiscais, a fiscalizada apresentou as vias originais das Faturas
e/ou Notas Fiscais relacionadas em Anexo, bem como planilha contendo a
descrição separadamente de cada documento, conforme o MODELO requisitado
na Reintimação em comento.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
4
Verificou-se que a planilha e documentação apresentada abrangiam
conjuntamente os períodos de apuração (agosto/2004 a novembro/2004, e
março/2005 a junho/2005), destacou o Relatório Fiscal que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda
e bens e serviços, utilização como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
quando forem adquiridos no mês.
Assim o Interessado foi novamente intimado a apresentar planilha e
documentação por período de apuração e ano-calendário.
Prosseguiu-se a análise do direito creditório em favor do Interessado:
DA PARCELA DO CRÉDITO RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES EFETUADAS NO MÊS DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO - BENS PARA REVENDA.
Os elementos que dão direito ao crédito do PIS e da COFINS são os que foram
selecionadas pelo legislador e que são exaustivamente listados nos artigos que
tratam dos créditos das leis que regem esta contribuição, neste caso o art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) expediu as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Destaca o Relatório Fiscal que a distribuidora de energia poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços de distribuição de energia elétrica.
Cabe transcrever trecho do Relatório Fiscal sobre esse tema:
Em relação ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e do Encargo de Uso do
Sistema de Distribuição, a Solução de Consulta em questão relatou que o direito
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COF1NS exige que seja gasto
com pagamento por aquisição de serviço, o qual deve ser enquadrado como
insumo (para ser insumo o serviço deve ser utilizado ou aplicado no exercício de
uma atividade e esta onde se aplica ou utiliza o insumo deve configurar prestação
de serviço).
As remunerações são realizadas por meio de tarifas de uso do sistema de
transmissão (TUST) e por meio de tarifas de uso do sistema de distribuição
(TUSD).
Em relação ao Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão, a Solução de
Consulta supra, informa que o mesmo gera direito à apuração dos créditos
nãocumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS quando o
dispêndio do encargo de conexão faz parte do custo de aquisição da energia
sendo considerado insumo aplicado diretamente no serviço prestado.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO.
O interessado apresentou planilha demonstrada abaixo para justificar os valores
que compuseram o suposto crédito pleiteado, reduzindo, assim a contribuição
apurada:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
5
(...)
A totalidade da documentação apresentada refere-se a encargos cobrados pelo
uso do sistema de transmissão e de encargos de conexão.
Emissão de faturas amparadas em Legislação Estadual.
O interessado alegou que conforme o disciplinado na Cláusula Segunda do
Convênio ICMS 117/2004 dispensa o agente transmissor da emissão de Nota
Fiscal dos Encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão e de encargos
de conexão.
Verificou-se que o Inciso I, Cláusula Segunda, do Convênio ICMS 117/2004
determina que o agente transmissor de energia elétrica fica dispensado da
emissão de Nota Fiscal, desde que o Operador Nacional do Sistema - ONS elabore,
até o último dia do mês subseqüente ao das operações, e forneça às unidades da
Federação relatório contendo os valores devidos pelo uso dos sistemas de
transmissão, com as informações necessárias para a apuração do imposto devido
por todos os consumidores.
Em face de o Interessado ter escriturado diversas operações de aquisição por
meio de meras faturas foi emitido Ofício ao Operador Nacional do Sistema - ONS a
fim de que este se manifestasse quanto à veracidade das informações prestadas
pela fiscalizada e disponibilizasse os Avisos de Débito - AVD.
Em resposta ao Ofício foi emitido a Carta ONS-1612/100/2012, que em síntese
relata que o ONS é responsável por executar as atividades de coordenação e
controle da operação de geração e da transmissão de energia elétrica nos
sistemas interligados e entre suas atividades está a contratação e a administração
de serviços de transmissão de energia elétrica, incluindo a cobrança dos Encargos
do Sistema de Transmissão (EUST), que essa cobrança é efetuado de acordo com
os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
O Operador Nacional de Serviço - ONS informou ainda que a LIGTH SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE SA, CNPJ 60.444.437/0001-46, no período de 2004 a 2006 possuía 2
Contratos (CUST) firmados com a ONS e as concessionárias de transmissão, sendo
um deles referente a LIGHT Distribuidora, CUST no 086/2002 e outro referente a
LIGHT Geradora, CUST no 087/2002.
Importante transcrever texto do Relatório Fiscal:
Que o ONS relatou que em relação à emissão do relatório previsto na Cláusula
Segunda do Convênio ICMS n° 117/04, o mesmo passou a emitir tal documento a
partir do ano de 2005, eis que o referido Convênio passou a produzir efeitos a
partir de janeiro daquele ano, salientando que a obrigatoriedade do ONS quanto a
emissão do relatório abrange os dados relativos aos valores dos EUST devidos
pelos consumidores finais(Consumidor Livre) de energia elétrica que mantém
Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) com o ONS. E que desta
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
6
forma, considerando que a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA é distribuidora
de energia elétrica, os valores relativos a ela não constam do referido documento.
Já o inciso II, Cláusula Segunda, do Convênio ICMS 117/2004 determina que o
agente transmissor de energia elétrica fica dispensado da emissão de Nota Fiscal,
relativamente aos valores ou encargos de conexão, desde que elabore, até o
último dia do mês subseqüente ao das operações e forneça, quando solicitado
pelo fisco, relatório contendo os valores devidos pela conexão com as
informações necessárias para a apuração do imposto devido por lodos os
consumidores.
Desta forma, a fim de dar prosseguimento à análise do direito creditório do
Interessado supra citado, foi emitido o Ofício n° 155/2012 Demac/RJO/Diort, de
fls.
5804/5807, aos cuidados do Diretor-Presidente de Furnas Centrais Elétricas SA,
para confirmar a veracidade das informações apresentadas a esta Delegacia pela
empresa L1GHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, CNPJ 60.444.437/0001-46,
contidas em ANEXO do mesmo, relativas a emissão de faturas referentes às
operações constantes no relatório amparada na legislação acima citada,
informando, ainda, se foram emitidos os respectivos relatórios no período em
análise.
Em resposta ao Ofício n° 155-2012 Demac/RJO/Diort, foi emitida resposta pela
Furnas Centrais Elétricas SA, com N.Ref. DP. E. 495.2012, confirmando a
veracidade das informações apresentadas pela empresa LIGHT Serviços de
Eletricidade SA, contidas no anexo do Ofício em referência, e informando que
foram elaborados os relatórios contendo os valores devidos pela conexão no
período em análise, conforme o determinado pelo Convênio ICMS 117/2004,
conforme as fls. 5809/5829.
Para que esta Fiscalização pudesse validar as informações apresentadas, foram
disponibilizados em anexo, os AVD da empresa LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
SA, CNPJ no 60.444.437/0001-46, para todo o período solicitado.
Conclui o Relatório Fiscal que efetuado o batimento referente às faturas
apresentadas pelo Interessado com os Avisos de Débitos - AVD LIGTH
Distribuidora e Geradora apresentados pelo Operador Nacional do Sistema - ONS,
referente ao período de apuração em questão, não foram encontradas as Faturas
conforme quadro abaixo:
(...)
Com isso foi glosado neste item o valor de R$ 4.796.299,44.
Serviço adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da
Rede Básica.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
7
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no
mês, conforme o disposto no § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Neste caso específico, o serviço é adquirido quando da transmissão de energia
elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão
e os usuários da Rede Básica.
Procedida à análise das Notas Fiscais/Faturas apresentadas, em confronto com o
período em que a interessada alega possuir créditos a descontar no DACON, de
outubro de 2004, constata-se que em algumas notas não consta o período de
transmissão ao uso da Rede Básica.
Em algumas notas fiscais/faturas de outros períodos analisados, houve situações
de datas da emissão serem diferentes do período referente ao uso do sistema de
transmissão da rede básica, logo, conclui-se que a data de emissão de nota
fiscal/fatura não é determinante para evidenciar o momento da aquisição do
serviço prestado.
Destacou o Relatório que Nota Fiscal/Fatura com ausência do período de
transmissão ao uso da Rede Básica fica prejudicado a apuração e o
aproveitamento do crédito.
Feito os devidos esclarecimentos o valor da glosa efetuada, quanto a este item é
de R$ 2.633.237,83, referente às Notas Fiscais/Faturas abaixo descritas:
Conclusão
Desta forma, com base nas verificações e glosas efetuadas relativas aos créditos
de COFINS decorrente do procedimento fiscal e tendo em vista os valores
apurados com base em documentação e demonstrativos apresentados pelo
Interessado o valor total do crédito passível de ser aproveitado perfaz o montante
de R$ 1.772.173,44.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1 - QUANTO AO DIREITO.
1.1 - DO ENCARGO DO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO Argumentou que parte
da glosa teve origem pelo entendimento de que as Faturas acima discriminadas
não mantinham correlação com o AVD emitido pelo ONS, de modo que não seria
suficiente para comprovar a operação.
Que tal encargo é despesa inerente ao exercício da atividade de distribuição de
energia elétrica e decorrente dos Contratos de Uso de Sistema de
Transmissão(CUST) amparados pele Lei no 9.648/989 e Resolução Normativa da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 281/99 e Nota Técnica no
554/2006-SFF/ANEEL.
Tal entendimento foi corroborado pela Solução de Consulta - COSIT no 27, de 09
de setembro de 2008 Ressaltou que a ANEEL, bem como a Receita Federal se
posicionaram que a despesa com o encargo em foco constitui insumo para
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
8
atividade de distribuição de energia elétrica, e que, portanto, gera direito de
crédito para as distribuidoras com a finalidade de apurar as contribuições devidas
para o PIS/COFINS.
Que apresentou todas as Notas Fiscais e Faturas que comprovam os valores pagos
a título de encargo do uso do sistema de transmissão para o período fiscalizado,
de modo que não haveria razão para questionar os créditos de COFINS
informados no DACON Retificador.
Conforme convênio ICM no 117/2004 estabeleceu que o agente transmissor de
energia elétrica está dispensado da emissão de Nota Fiscal em relação ao valor
correspondente ao encargo de uso do sistema de transmissão e que a autoridade
fazendária poderia requisitar ao Operador Nacional do Sistema - ONS informações
atinentes a este encargo.
A fiscalização não questionou o crédito em si, mas no fato de que a Fatura
apresentada pela Requerente não estava relacionada entre os AVDs - Avisos de
Débitos encaminhados pelo ONS.
As Faturas de no 4223, 45987, 45856 foram emitidas por agentes de transmissão
(Furnas Centrais Elétricas S.A. - CNPJ no 23.274.194/0001-09 e Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - CNPJ no 17.155.730/0001-64) de acordo
com a legislação estadual vigente à época, e discriminaram a cobrança do encargo
do uso do sistema de transmissão, de modo que não se pode contestar a
idoneidade destes documentos para fins de comprovação da realização da
despesa com o referido encargo (doc. 10).
Assinala o Interessado que o Convênio ICMS no 117/2004 utilizado pela
fiscalização para questionar a comprovação da despesa com o encargo não estava
em vigor ao tempo do pagamento do mesmo, razão pela qual não poderia ser
aplicado pela autoridade fiscal, com o fim de estabelecer uma comparação entre
as Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela Requerente e os AVDs produzidos pelo
ONS, já que nesta época estes últimos não eram elaborados pelo ONS visando
suprir a falta de emissão de Nota Fiscal por parte do agente transmissor.
Conclui que a Requerente agiu amparada pela Lei no 10833/03 ao calcular o
crédito de COFINS sobre o encargo de uso do sistema de transmissão, e descontá-
lo na apuração da contribuição devida para o período de apuração.
1.2 - Aproveitamento de Crédito PIS/COFINS em relação à despesa do próprio
período.
A glosa da despesa denominada de Encargo de Uso do Sistema de Transmissão,
sob alegação de que nas Notas Fiscais/Faturas não estavam nelas evidenciado que
a despesa se referia ao período de uso, não pode prosperar.
Nestes
documentos
o
agente
transmissor discrimina
a
natureza
da
cobrança(encargo de uso do sistema de transmissão) que está sendo feita a
Requerente, indicando o vencimento da respectiva obrigação. Dessa forma, é
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
9
lógico concluir que tais valores referem-se à quitação do encargo relativo ao
período corrente.
O Aviso de Crédito (AVC) emitido pelo ONS, e que diz respeito ao encargo de uso
do sistema de transmissão, evidencia que o valor cobrado no documento referese
ao mês de outubro/2004, pois o mesmo fora expedido no primeiro dia do mês
subseqüente ao período em questão (01/11/2004).
Destaca que o disposto no parágrafo 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003,
autoriza que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Assim, mesmo que as Notas Fiscais e/ou Faturas seriam correspondentes a
períodos anteriores a outubro/2004, permaneceria com o direito de descontar
créditos apurados em relação a estas despesas, pois o aproveitamento destes
créditos não pereceria na hipótese em que não tivesse sido realizado no mês
correspondente.
Considera que as razões levantadas pela Fiscalização para glosar o creditamento
em relação às Notas Fiscais e/ou Faturas listadas neste tópico são improcedentes.
2 - Pedido Pelo exposto, requer seja reformado o Despacho Decisório para
homologar integralmente a compensação declarada, extinguindo-se os débitos
tributários nele declarados.
Requer ainda, seja o feito convertido em diligência a fim de que não pairem quais
dúvidas acerca da correção dos procedimentos adotados.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
a) Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON;
b) Cópia da Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL, de 05 de dezembro de 2006;
c) Cópia da Solução de Consulta no 27 - COSIT, de 09 de setembro de 2008;
d) Cópias de Notas Fiscais e/ou Faturas;
Em 27 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Ribeirão Preto, por meio da Resolução no 3.735 converteu o julgamento em
Diligência, doc. de fls. 206 a 207, para a Unidade de Origem dar conhecimento ao
Interessado da aludida planilha, bem como, da juntada do Relatório de
Intervenção e demais documentos elaborados pela fiscalização que ensejaram na
análise do direito creditório, cientificando-o e reabrindo prazo para apresentação
de nova manifestação de inconformidade.
Em atendimento à Resolução no 3.735, a unidade de origem adotou as
providências exigidas e lavrou Intimação Fiscal, datada de 15/05/2017, doc. de fls.
208, encaminhando cópia de todos documentos ora juntados ao presente,
reabrindo prazo para manifestação.
Em resposta à Intimação o Interessado informou que teve acesso aos referidos
documentos
confrontando,
ponto-a-ponto,
em
sua
Manifestação
de
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
10
Inconformidade, os argumentos que levaram a Fiscalização a glosar os créditos
pleiteados, reiterando integralmente os termos da aludida Manifestação, doc. de
fls. 214 a 215.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-70.099 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-70.099 - 5a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 11 de setembro de 2017
Processo 16682.900718/2013-39
Interessado LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
CNPJ/CPF 60.444.437/0001-46
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
CRÉDITOS DISPÊNDIOS COM ENCARGOS SETORIAIS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição para o período desse
litígio.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
11
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Alega a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido. Sustenta em síntese que a
decisão proferida pela DRJ carece de qualquer fundamentação, indo de encontro ao que
preconizado pelo art. 31, do Decreto no 70.235/72.
Contudo, a alegação de nulidade do acórdão recorrido não merece prosperar. Não
se observa na decisão proferida pela DRJ quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972., ou seja, foi lavrada por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa
da Recorrente.
Também não procede a assertiva de que teria havido omissão quanto à necessidade
de diligências ou perícias. O Decreto no 70.235/1972 confere à autoridade julgadora de primeira
instância discricionariedade técnica para determinar, de ofício ou a requerimento do contribuinte,
a realização de tais medidas, desde que as considere indispensáveis à elucidação dos fatos
controvertidos. No caso concreto, a documentação apresentada pela Recorrente já se mostrava
suficiente para o deslinde do mérito, inexistindo lacuna probatória que justificasse a adoção de
providências instrutórias adicionais. Assim, a decisão atacada encontra-se devidamente motivada
e em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer vício que macule sua
validade.
MÉRITO
1.GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DO ENCARGO DE USO DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ manteve a glosa dos
créditos oriundos do pagamento do Encargo de Uso do Sistema de Transmissão relativo a Fatura no
4223 em síntese sobre os seguintes fundamentos:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
12
Verificou-se que as glosas efetuadas pela Fiscalização pautaram sobre as
diferenças das DCTFs originais e retificadores em face de reconhecimento de
créditos incidentes sobre os Encargos Setoriais seguindo os Termos da Solução de
Consulta no 27/2008(COSIT), cuja totalidade da documentação examinada refere-
se a encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão e de encargos de
conexão.
Relativamente aos Encargos cobrados pelo uso do sistema de transmissão, e de
Encargos de Conexão, o Interessado informou foi disciplinado na Cláusula
Segunda do convênio ICMS 117/2004, e, com isso, em substituição à totalidade
das notas fiscais, a fiscalizada apresentou de vias originais das Fatura e/ou Notas
Fiscais.
Destarte conforme informação do Operador Nacional do Sistema - ONS declarou
que a Empresa LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA - CNPJ no 60.444.437/0001-
46, possuía 02 (dois) Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST, no
período de 2004 a 2006, relativamente à emissão de Faturas referentes às
operações constantes no relatório amparadas pela Legislação acima (Cláusula
Segunda do convênio ICMS 117/2004).
Importante destacar que a Empresa Furnas Centrais Elétricas SA, em resposta ao
Ofício no 155/2012 Demac/RJO/Diort, informou que foram elaborados os
relatórios contendo os valores devidos pela conexão no período em análise,
conforme o determinado pelo Convênio ICMS 117/2004, conforme fls. 5809/5829
do Processo de Guarda no 16682.720702/2012-63.
Após resposta do Ofício encaminhado ao Diretor-Presidente de Furnas Centrais
Elétricas SA foi procedido o batimento das faturas apresentadas pelo interessado
com os correspondentes Avisos de Débitos e não foram localizadas pela
fiscalização 03 (três)faturas relacionadas no quadro 01 acima, no valor total de R$
4.796.299,44, com glosa desse valor.
Em sua defesa, o Interessado alegou ter juntado ao presente todos os
documentos comprobatórios de tais glosas.
Em que pese o Interessado ter alegado a juntada todas as faturas verificou se que
dentre as faturas acostadas ao presente somente as faturas constantes do quadro
02 abaixo, preenchem os requisitos de admissibilidade.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
13
A Fatura no 4223, no valor de R$ 3.577.300,72, CNPJ no 23.274.194/0001-19, não
foi juntada aos autos, logo a glosa dessa fatura deve ser mantida.
Verifica-se que nos termos da resposta ao Ofício expedido, o ONS relatou que os
usuários da Rede Básica são informados mensalmente, através do documento
Aviso de Débito - AVD, sobre os valores a serem pagos a cada concessionária de
transmissão. Assim não pode o Interessado abstrair-se da obrigatoriedade da
apresentação do correspondente Aviso de Débito concomitante com a Fatura.
A correlação entre as Faturas com os Avisos de Débito são partes indissociáveis
para consumar a comprovação do encargo realizado.
Assim do valor glosado neste item no montante de R$ 4.796.299,44, deve ser
excluído o valor de R$ 1.218.998,72, constante do quadro 02 acima.

Fundamenta também a decisão também na falta de comprovação do direito
creditório:
Em que pese a grande quantidade de intimações, o contribuinte não logrou êxito
em apresentar documentos que comprovem os dispêndios com Encargos Setoriais
de forma cabal e que a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito
pleiteado.
Uma vez que o interessado não junta documentação comprobatória da ocorrência
de pagamento indevido ou maior que o devido, infere-se que o crédito pleiteado
não é líquido e nem certo, não devendo, portanto, ser reconhecido o direito
creditório.
Não restando comprovado, pelo interessado, os gastos com os aludidos insumos,
não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não deve ser homologada a
compensação efetuada.
Ademais, as provas juntadas ao presente processo pelo interessado, não
demonstram, nem tampouco, quantificam de forma analítica, o valor total dos
gastos que ensejaram na redução do valor da Contribuição, a título dos Encargos
glosados, que sua vez, contribuiu para conhecer e identificar o valor do suposto
crédito pleiteado, em cada período de apuração.

Em sua defesa a Recorrente aduz:
(...)25. Conforme consta no relatório de fiscalização, o Auditor Fiscal enviou ofício
ao Diretor Geral do Operador Nacional do Sistema – ONS para confirmar a
veracidade das informações prestadas pela Recorrente em relação a esta despesa,
considerando que o Convênio ICMS no 117/2004 estabelecia que o agente
transmissor de energia elétrica estava dispensado de emissão de Nota Fiscal em
relação ao valor correspondente ao encargo de uso do sistema de transmissão.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
14
26. O ONS respondeu ao ofício relatando que “os usuários de Rede Básica são
informados mensalmente através do documento Aviso de Débito – AVD, sobre os
valores a serem pagos a cada concessionária de transmissão”, bem como
encaminhando, em anexo à sua resposta, todos os Avisos de Débito – AVD
relacionados à Recorrente.
27. De posse desses documentos, a autoridade fiscal comparou os AVDs às notas
fiscais/faturas apresentadas pela Recorrente para comprovar o pagamento dos
encargos do uso do sistema de transmissão, e julgou que as notas fiscais/faturas
que não estivessem correlacionadas aos AVDs não seriam documentos idôneos
para comprovar a despesa com o encargo. Confira-se trecho do Acórdão:
“Verifica-se que nos termos da resposta ao Ofício expedido, o ONS relatou
que os usuários da Rede Básica são informados mensalmente, através do
documento Aviso de Débito - AVD, sobre os valores a serem pagos a cada
concessionária de transmissão. Assim não pode o Interessado abstrair-se da
obrigatoriedade da apresentação do correspondente Aviso de Débito
concomitante com a Fatura.”
28. Contudo, simplesmente inexistem motivos plausíveis para a desconsideração
dos documentos apresentados pela Recorrente, visto que a fatura no 4223 foi
emitida por agente de transmissão (Furnas Centrais Elétricas S.A., CNPJ
23.274.194/0001-19) de acordo com a legislação estadual vigente à época, com
discriminação da cobrança do encargo de uso do sistema de transmissão, de
modo que não se pode contestar a idoneidade deste documento para fins de
realização a despesa com o referido encargo.
29. Portanto, não há dúvidas de que tais documentos são aptos a acobertar a
tomada de crédito pela Requerente, porquanto sejam instrumentos válidos para
demonstrar a realização de despesa com o encargo de uso do sistema de
transmissão.
30. Além disso, importa assinalar que o Convênio ICMS no 117/04, utilizado pelas
Autoridades Fiscais para questionar a comprovação da despesa com o encargo,
não estava em vigor ao tempo do pagamento do mesmo, razão pela qual não
poderia ser aplicado pelo Auditor Fiscal, com o fim de estabelecer uma
comparação entre as notas fiscais/faturas apresentadas pela Recorrente e os
AVDs produzidos pelo ONS, já que nesta época estes últimos não eram elaborados
pelo ONS visando suprir a falta de emissão de Nota Fiscal por parte do Agente
Transmissor4.

Pois bem. Restou provado nos autos que o gasto com Encargo de Uso do Sistema de
Transmissão é uma despesa geradora de créditos de PIS e Cofins não cumulativos e para
comprovação do direito creditório e após resposta do Ofício encaminhado ao Diretor-Presidente
de Furnas Centrais Elétricas SA foi procedido o batimento das faturas apresentadas pela
Recorrente com os correspondentes Avisos de Débitos.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
15
Contudo, como bem apontado pela DRJ, ao contrário do que afirma a Recorrente,
de fato a Fatura no 4223, no valor de R$ 3.577.300,72, CNPJ no 23.274.194/0001-19, não foi
juntada aos autos.
Assim, considerando que nos termos do que foi constatado pela fiscalização DRJ, na
resposta ao Ofício expedido, o ONS relatou que os usuários da Rede Básica são informados
mensalmente, através do documento Aviso de Débito - AVD, sobre os valores a serem pagos a
cada concessionária de transmissão, não pode a Recorrente abstrair-se da obrigatoriedade da
apresentação do correspondente Aviso de Débito concomitante com a Fatura para comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório.
Dessa forma, como no pedido de compensação e ressarcimento de PIS e COFINS, o
ônus da prova é do contribuinte. A empresa que solicita a compensação deve apresentar
documentação robusta e irrefutável para demonstrar a existência, a liquidez e a certeza do crédito
tributário que alega ter direito, ante a ausência de comprovação do direito creditório, a glosa deve
ser mantida.

2.CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Da mesma forma manteve a DRJ glosas relativas a créditos extemporâneos, a saber:
A glosa neste item se deu em virtude de que as Notas Fiscais/Faturas relacionadas
no Relatório de Fiscal não consta o período de transmissão ao uso da Rede Básica.
No Relatório Fiscal foram discriminadas as Notas Fiscais desconsideradas,
referentes a esse tópico.
Não foi atendido pelo Interessado o disposto no § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no
10.833/2003, esclarecendo que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a bens e serviços, utilizado como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
quando forem adquiridos no mês.
(...)
Ficou apurado a aquisição de bem/serviço em outro período, sendo computado
indevidamente no período fiscalizado, pois tais dispêndios deveriam ser
computados no mês de aquisição para fins de apuração do saldo de crédito a
descontar.
Caso a empresa apresente débito no período a que tais aquisições se referem, tais
aquisições servirão, primeiramente, para serem deduzidas do Devido, e – caso
haja saldo de crédito – este poderá ser utilizado em período subseqüente.
Mesmo a norma do parágrafo 4o do artigo 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, não pode ser invocada pela contribuinte, uma vez que não devem
caber dúvidas quanto ao seu alcance. Tal disposição trata de crédito excedente de
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
16
um determinado mês, após o desconto com os débitos do mesmo período, ou
seja, refere-se a valores devidamente informados nos DACON próprios e não
aproveitados, por serem superiores ao débito apurado.
Logo tal disposição não significa autorização para que se aproveite direitos de
períodos anteriores, da forma como pretendeu a contribuinte.
Em análise da argumentação posta, há que se dizer que se equivoca a
contribuinte.
De plano, saliente-se que não há qualquer impedimento legal para que a
contribuinte que tenha deixado de apurar os créditos (das contribuições sociais
em foco)admissíveis no tempo correto, o faça posteriormente, desde que
efetuando as devidas correções.
Com efeito, se faz mister a retificação tanto dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições (Dacon) quanto das Declarações de Débitos e Créditos
Federais(DCTF) referentes a cada um dos meses em que haja modificação na
apuração da Contribuição para ao PIS/Pasep e da Cofins, consoante disposição das
normas infralegais conforme abaixo esclarecido.
(...)
Portanto, para o período aqui em litígio, os dispositivos normativos são claros em
determinar que para a efetivação de qualquer alteração nos créditos informados
em demonstrativos anteriores deveriam ter sido efetuadas as respectivas
retificações.
Obviamente essa apuração extemporânea e correspondentes retificações dos
DACONs e DCTFs poderão ser feitas enquanto não extinto o direito de o
contribuinte apresentar tal pleito, fato que ocorre no prazo de cinco anos,
consoante a legislação de regência.
Assim, restou comprovado à exaustão que não é permitido o aproveitamento de
créditos relativos a operações de períodos anteriores, que deve ser feito
exclusivamente pela retificação dos demonstrativos dos competentes períodos de
apuração.
Nada a reparar sobre os valores apurados.

A Recorrente argumenta:
33. Contudo, observa-se na fatura acostada na Manifestação de Inconformidade,
que não há elemento que permita pressupor que se trata de encargo relacionado
a período anterior a 10/2004. Pelo contrário, o Aviso de Crédito (AVC) que está
expressamente indicado na fatura, emitido pelo ONS, e que diz respeito ao
encargo de uso do sistema de transmissão, evidencia que o valor cobrado no
documento se refere ao mês de 10/2004, pois o mesmo fora expedido no mês
subsequente ao período de apuração em questão (11/2004).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
17
34. Ainda que desconsiderado tal fato, tratando-se de despesas ocorridas em
períodos anteriores ao fiscalizado, convém recordar que o direito da Recorrente,
diferente do que afirma a Autoridade Julgadora, encontra-se fundamentado no
§4o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03. Veja-se:
(...)
34. Portanto, resta claro que, acaso em determinado mês o contribuinte não se
valha da faculdade de calcular e descontar créditos na apuração do PIS/COFINS, é
certo que poderá fazê-lo na apuração destas contribuições nos meses seguintes,
desde que dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos.
35. Neste exato sentido, mostra-se o entendimento pacificado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste CARF. Veja-se:
(...)
36. De fato, no mês em que a despesa ou o custo é incorrido, apenas nasce para o
contribuinte o direito de calcular e descontar o crédito na apuração das
contribuições, como forma de reduzir o montante de tributo devido, sendo certo
que o exercício deste direito poderá se dá a qualquer tempo, dentro do prazo
decadencial aludido acima.
37. Frise-se que, sequer deve ser exigido do contribuinte, como condição sine qua
non para o exercício deste direito creditório, a retificação das informações fiscais
(obrigações acessórias) anteriormente prestadas, visto que esta não é uma
exigência estipulada nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
38. Tampouco há que se obrigar o contribuinte a voltar no tempo e descontar os
créditos no próprio mês em foram adquiridos os insumos geradores de crédito,
pois a norma em comento é clara ao permitir o exercício do direito creditório nos
períodos seguintes.
39. Ao que parece, a norma assim o fez porque o exercício do direito de crédito a
destempo não traz qualquer prejuízo ao erário, pois o valor do crédito não sofre
atualização monetária ou incidência de juros. É dizer, o montante que será
reduzido do tributo devido ao Estado é o mesmo se o crédito for descontado na
apuração do próprio mês em que incorrida a despesa ou custo, ou se for
descontado em algum dos períodos seguintes.
40. Assim, resta evidente o direito da Recorrente de descontar os créditos
apurados em relação a despesas ocorridas em período anterior a outubro de
2004, visto que o aproveitamento destes créditos não pereceria na hipótese em
que não tivesse sido realizado no mês correspondente.

Pois bem. Ao contrário do que afirma a Recorrente, da análise dos documentos
acostados aos autos, nas Notas Fiscais/Faturas relacionadas não constam o período de
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900718/2013-39
18
transmissão ao uso da Rede Básica, dessa forma não é possível concluir que o valor cobrado no
documento se refere ao mês de outubro/2004.
No que tange ao aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS sem apresentação de DCTF e DACON retificadores, apesar dos argumentos
apresentados em sede de defesa, cumpre ressaltar que a matéria já encontra-se pacificada no
âmbito administrativo. Transcreve-se nesse sentido a recente súmula aprovada pelo Pleno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula 231 O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Dessa maneira, como as súmulas são de observância obrigatória, mantenho as
glosas relativas aos créditos extemporâneos.

Pedido de diligência
À luz do conjunto probatório já coligido aos autos, verifica-se que o feito reúne
todos os elementos necessários para a plena compreensão da matéria controvertida e para o
deslinde do mérito, não havendo qualquer lacuna fática que justifique a realização de diligência.

Conclusão
Diante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 312
DF CARF MF
Original